Tribunal: TJMT
Processo: 1048075-04.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048075-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARYSON CARLOS FLORENCIO LEITE - CPF: 034.712.591-39 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1048075-04.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ARYSON CARLOS FLORENCIO LEITE

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CIVEL INOMINADO – REVELIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – PROCESSO ANULADO - RETORNO DO PROCESSO À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da revelia indevida afronta os princípios do devido processo legal e acarreta o cerceamento do direito de defesa da parte recorrente, fato este que à evidência dá ensejo à nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice”, bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Prorrogação do prazo para dia útil subsequente – PORTARIA TJMT/PRES N. 1298 de 12 de Dezembro de 2022 .

2. Mérito.

2.1. Da ausência de ato ilícito.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023